Tribunal: TJES
Processo: 0004886-73.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004886-73.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANESTES SEGUROS SA e outros

APELADO: JAAZIEL PINTO DA CONCEICAO e outros (3)

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA COMPROVADA. PERDA TOTAL DO VEÍCULO. DEDUÇÃO DO VALOR RESIDUAL. AUSÊNCIA DE PROVA. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. TERMO INICIAL DA TAXA SELIC. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de dois recursos de Apelação Cível, um interposto por Anizio Leonardo Miranda Filho e outro por Banestes Seguros S/A, contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de reparação de danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito.

2. A seguradora apelante alega que a preferência de passagem era do segurado, Anizio, pois o cruzamento não era sinalizado, e que a responsabilidade civil pelo sinistro deve ser afastada.

3. O segundo apelante, Anizio, argumenta a inexistência de sua culpa no evento danoso, a necessidade de dedução do valor residual do veículo sinistrado, a inexistência de dano moral e a equivocada aplicação da Taxa Selic sobre o dano moral desde a data do evento danoso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar a culpa pelo sinistro, a aplicabilidade da regra de preferência em cruzamentos não sinalizados, a possibilidade de dedução do valor residual do veículo em caso de perda total, a configuração e o valor do dano moral, e o termo inicial da incidência da Taxa Selic sobre a indenização por dano moral em face da nova legislação.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

5. A culpa pelo acidente de trânsito é do condutor que, ao se aproximar de cruzamento, não age com a devida cautela. No caso, apesar da regra do art. 29, III, "c", do CTB, que não é absoluta, o réu, em confissão judicial, admitiu ter invadido a via preferencial em que trafegava a van escolar.

6. Em casos de perda total do veículo, o valor da indenização deve ser calculado com base na Tabela FIPE na data do sinistro, não cabendo a dedução de valor residual sem prova de seu aproveitamento, sob pena de enriquecimento sem causa. A simples alegação não desincumbe o réu do ônus probatório (art. 373, II, CPC).

7. O dano moral é cabível, pois o acidente causou lesões em passageiros da van e gerou significativo transtorno que extrapola o mero aborrecimento, sendo a fixação do valor pela sentença compatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

8. A Lei 14.905/2024 alterou o termo inicial dos juros de mora em dano moral. A partir do evento danoso até a data do arbitramento, incide a Taxa Selic, deduzido o IPCA. A partir do arbitramento, incide apenas a Taxa Selic, sem cumulação com outro índice.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recursos de apelação conhecidos e desprovidos.

10. Tese de julgamento:
"1. A regra de preferência em cruzamentos não sinalizados não é absoluta, devendo o condutor agir com prudência e cautela. 2. Em caso de perda total de veículo, a indenização material deve se basear na Tabela FIPE, sendo indevida a dedução do valor residual sem comprovação de seu aproveitamento. 3. O termo inicial da Taxa Selic sobre a indenização por danos morais em acidente de trânsito deve ser, a partir do evento danoso, até o arbitramento, com a dedução do IPCA e, após o arbitramento, apenas a Taxa Selic, sem cumulação, conforme a Lei nº 14.905/2024."

________
Dispositivos relevantes citados: Código de Trânsito Brasileiro (CTB), art. 29, III, "c", e art. 44; Código Civil (CC), art. 944; Código de Processo Civil (CPC), art. 373, II; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada: TJMG; APCV 5000166-23.2022.8.13.0879; TJES; APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0007454-29.2016.8.08.0048; TJES – APELAÇÃO CÍVEL: 0010009-98.2014.8.08.0012.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata se de dois recursos de
APELAÇÃO CÍVEL,
um interposto por
ANIZIO LEONARDO MIRANDA FILHO
e outro interposto por

BANESTES SEGUROS S/A,
contra a r. sentença (id. 14675812), integrada pela decisão de embargos de declaração (id. 14675818), que, nos autos de a
ção de reparação de danos materiais c/c indenização por danos morais em decorrência de acidente de trânsito

ajuizada em face de
JAAZIEL PINTO DA CONCEIÇÃO
, julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, condenando réu Anizio Leonardo Miranda Filho e o réu Banestes Seguros S/A ao pagamento de R$ 21.121,00 (vinte e um mil e cento e vinte e um reais) a título de danos materiais, acrescido de correção monetária e juros moratórios a contar da data do evento danoso/efetivo prejuízo (07/08/2018) pelo índice da taxa Selic, ressaltando que a obrigação da seguradora é limitada aos valores definidos na apólice do seguro, nos termos da fundamentação; e condenou o réu Anizio Leonardo Miranda Filho ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais, acrescido de juros de mora pela Taxa Selic, a contar da data do evento danoso/do acidente (07/08/2018); e rejeitou o pedido autoral em relação às demandadas Ilha do Sol Administradora e Corretora de Seguros Ltda.

Em suas razões recursais (id. 14675815), a apelante
BANESTES SEGUROS S/A
sustentou, em síntese, que a r. sentença merece reforma quanto a responsabilidade civil pelo sinistro, afirmando que o cruzamento onde ocorreu a colisão era desprovido de qualquer sinalização de regulamentação e que a preferência de passagem pertencia ao veículo que se aproxima do cruzamento pela direita do condutor, logo, a preferência seria do apelante Anizio Leonardo Miranda Filho.

Contrarrazões por
JAAZIEL PINTO DA CONCEICAO
(id. 14675819) pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença, bem como a majoração da condenação ao pagamento dos honorários advocatícios recursais.

Por sua vez, no recurso apresentado por
ANIZIO LEONARDO MIRANDA FILHO
(id. 14862894), o apelante sustentou, em síntese, que:
i)
a sentença ao imputar culpa exclusiva ao apelante, desconsiderou a regra de preferência de passagem estatuída no art. 29, inciso III, alínea “c” do CTB, aplicável à hipótese fática;
i
i)
a

condenação à reparação integral do dano, sem o correspondente abatimento do valor residual do bem sinistrado, resulta em manifesto enriquecimento sem causa do Apelado
;
i
ii)
não há nos autos qualquer evidência de lesão física, de trauma psicológico duradouro, de exposição vexatória ou de qualquer outra circunstância que eleve o fato à categoria de dano moral;
i
v
)
a

sentença determinou a aplicação da Taxa Selic sobre a verba moral desde a data do evento danoso (07/08/2018), o que seria tecnicamente equivocado e criaria um critério híbrido e ilegal, solicitando que seja estabelecida a data da fixação como termo inicial da incidência da SELIC sobre a eventual verba de dano moral.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0004886-73.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE:
BANESTES SEGUROS SA, ANIZIO LEONARDO MIRANDA FILHO

APELADO:
JAAZIEL PINTO DA CONCEICAO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata

se de dois recursos de
APELAÇÃO CÍVEL,
um interposto por
ANIZIO LEONARDO MIRANDA FILHO
e outro interposto por

BANESTES SEGUROS S/A,
contra a r. sentença (id. 14675812), integrada pela decisão de embargos de declaração (id. 14675818), que, nos autos de
Ação de Reparação de Danos Materiais c/c Indenização por Danos Morais em Decorrência de Acidente de Trânsito

ajuizada em face de
JAAZIEL PINTO DA CONCEICAO
, julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, condenando réu Anizio Leonardo Miranda Filho e o réu Banestes Seguros S/A ao pagamento de R$ 21.121,00 (vinte e um mil e cento e vinte e um reais) a título de danos materiais, acrescido de correção monetária e juros moratórios a contar da data do evento danoso/efetivo prejuízo (07/08/2018) pelo índice da taxa Selic, ressaltando que a obrigação da seguradora é limitada aos valores definidos na apólice do seguro, nos termos da fundamentação; e condenou o réu Anizio Leonardo Miranda Filho ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais, acrescido de juros de mora pela Taxa Selic, a contar da data do evento danoso/do acidente (07/08/2018); e rejeitou o pedido autoral em relação às demandadas Ilha do Sol Administradora e Corretora de Seguros Ltda.

Em suas razões recursais (id. 14675815), a apelante
BANESTES SEGUROS S/A
sustentou, em síntese, que: a r. sentença merece reforma quanto a responsabilidade civil pelo sinistro, afirmando que o cruzamento onde ocorreu a colisão era desprovido de qualquer sinalização de regulamentação e que a preferência de passagem pertencia ao veículo que se aproxima do cruzamento pela direita do condutor, logo, a preferência seria do apelante Anizio Leonardo Miranda Filho.

Contrarrazões por
JAAZIEL PINTO DA CONCEICAO
(id. 14675819) pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença, bem como a majoração da condenação ao pagamento dos honorários advocatícios recursais.

Por sua vez, no recurso apresentado por
ANIZIO LEONARDO MIRANDA FILHO
(id. 14862894), o apelante sustentou, em síntese, que:
i)
a sentença ao imputar culpa exclusiva ao apelante, desconsiderou a regra de preferência de passagem estatuída no art. 29, inciso III, alínea “c” do CTB, aplicável à hipótese fática;
i
i)
a

condenação à reparação integral do dano, sem o correspondente abatimento do valor residual do bem sinistrado, resulta em manifesto enriquecimento sem causa do Apelado
;
i
ii)
Não há nos autos qualquer evidência de lesão física, de trauma psicológico duradouro, de exposição vexatória ou de qualquer outra circunstância que eleve o fato à categoria de dano moral;
i
v
)
a

sentença determinou a aplicação da Taxa Selic sobre a verba moral desde a data do evento danoso (07/08/2018), o que seria tecnicamente equivocado e criaria um critério híbrido e ilegal, solicitando que seja estabelecida a data da fixação como termo inicial da incidência da SELIC sobre a eventual verba de dano moral.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

Passo à análise simultânea dos recursos.

Primeiramente, quanto à alegação de responsabilidade civil do apelado pelo sinistro, os apelantes sustentam que o cruzamento onde ocorreu a colisão, no momento do fato, era desprovido de qualquer sinalização de regulamentação, situação em que a preferência de passagem pertence ao veículo que se aproxima do cruzamento pela direita do condutor, de acordo com o art. 29, inciso III, alínea 'c', do Código de Trânsito Brasileiro, alegando que a preferência seria do apelante Anizio Leonardo Miranda Filho.

É certo que o art. 29, III, “c”, do CTB estabelece que,
em cruzamento não sinalizado
, tem preferência o automóvel que vier pela direita. Todavia, tal dispositivo não confere preferência de passagem absoluta ao condutor, devendo ser interpretado em harmonia com o art. 44 do mesmo diploma, que impõe a todo motorista o dever de cautela redobrada ao se aproximar de cruzamentos.

Nesse sentido, leciona Sérgio Cavalieri Filho (
Programa de Responsabilidade Civil
, 17. ed., p. 123): "
O direito de preferência não é ilimitado. Ainda que amparado pela regra de trânsito, o condutor deve dirigir com prudência, atento às circunstâncias concretas, pois a preferência não exonera o dever de cuidado.”

Assim, no caso concreto, não prospera a hipótese dos apelantes, pois, primeiramente, verifica-se que
Rua Itabira era, de fato, a via preferencial
, conforme informação da Secretaria de Transportes da PMV, de acordo com e-mail da própria corretora (fls. 41/42). Além disso, o réu, em audiência,
admitiu que não parou no cruzamento e que invadiu a mão da van escolar
, confissão judicial que possui especial relevo probatório (art. 389, CPC), conforme constatado em audiência (id 62404470) e transcrito na r. sentença, veja-se:

ANÍSIO LEONARDO MIRANDA FILHO
:

Às perguntas do Juiz,
respondeu que:
i)
que conduzia o veículo segurado pelo Banestes;
ii)
que o veículo era um ONIX;
iii)
que o Banestes não cobra um valor sobre esse fato;
iv)
ele mesmo que dirigia o veículo;
v)
vinha pela rua, quando houve a colisão no cruzamento;
vi)
estava cada um dos envolvidos em um sentido diferente;
vii)
a via principal era dele;

viii)
invadiu a mão
;
i
x)
não observou se tinha alguma sinalização;
x)
estava de dia com pista seca
.

[...
]

Ademais, o boletim de ocorrência lavrado por autoridade policial (fls. 33/37) narra que a van se encontrava em operação de embarque e desembarque de crianças quando foi atingida pelo veículo do réu, situação que, por si só, impunha redobrada atenção ao condutor.

Nesta ordem, não merece acolhida a tese suscitada.

Em relação à condenação à reparação integral do dano, o autor comprovou que seu veículo foi declarado “perda total” (fl. 63). Verifica-se que quando há perda total do veículo, o valor indenização material deve possuir como parâmetro a tabela FIPE, conforme entendimento dos Tribunais Pátrios:

EMENTA:
APELAÇÕES CÍVEIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. COLISÃO ENTRE AUTOMÓVEL E CAMINHÃO. CULPA DO CONDUTOR DO CAMINHÃO COMPROVADA. REJEIÇÃO DE PRELIMINARES. DANOS MORAIS. DANOS MATERIAIS. LUCROS CESSANTES. EXCLUSÃO DE INDENIZAÇÃO VITALÍCIA. LIMITAÇÃO CONTRATUAL DE COBERTURA DE ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR. APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.905/2024 AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
[...] As provas demonstram que o acidente decorreu de manobra imprudente do condutor do caminhão, que interceptou a trajetória do veículo das vítimas, inexistindo elementos para comprovar culpa concorrente ou exclusiva da vítima.
A indenização por perda total de veículo deve ter como parâmetro a tabela FIPE na data do sinistro, fixada em R$ 20.021,00.
[...] A responsabilidade por acidente de trânsito recai sobre o condutor que, ao realizar manobra imprudente, intercepta a trajetória de outro veículo, sem cautela necessária.
A indenização por perda total do veículo deve observar a tabela FIPE vigente na data do sinistro.

[...]

(TJMG; APCV 5000166-23.2022.8.13.0879; Décima Segunda Câmara Cível; Relª Desª Régia Ferreira de Lima; Julg. 10/09/2025; DJEMG 12/09/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MATERIAIS. ORÇAMENTO. PERDA TOTAL. TABELA FIPE.
COMPROVAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1.
No caso em tela, houve
perda total do veículo, razão pela qual o parâmetro indenizatório foi a tabela FIPE,
sendo desnecessária a apresentação de orçamentos.
(...) (TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0007454-29.2016.8.08.0048, Magistrado: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 22/Mar/2023)

R
ECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. INVASÃO DA VIA OPOSTA. COLISÃO FRONTAL. EMBRIAGUEZ . VIOLAÇÃO DE DEVER DE CUIDADO NO TRÂNSITO. DANOS MATERIAIS. ORÇAMENTO EM VALOR SUPERIOR AO DE MERCADO. UTILIZAÇÃO DA TABELA FIPE . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
[...] No que pertine à quantificação dos danos materiais, acertada a compreensão do juízo a quo ao acolher o pedido de
indenização em montante equivalente ao da Tabela FIPE
, haja vista que, em virtude das avarias sofridas, o orçamento de reparo alcançou valor superior ao de mercado, devendo-se considerar, portanto, a
perda total
do veículo. VII. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0010009-98.2014.8.08.0012, Relator.: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 3ª Câmara Cível, DJe: 25/06/2024)

Ademais, a simples alegação genérica de que o bem sinistrado possuiria valor residual não basta para autorizar a dedução, sobretudo diante da ausência de prova mínima quanto ao destino do veículo após o acidente, porém, o ônus de demonstrar tal fato incumbia ao réu, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

Nesse sentido, a dedução pretendida, sem lastro probatório, configuraria indevida redução da reparação devida, em afronta ao princípio da
restitutio in integr
um
(art. 944, CC)
.
Assim, inexistindo comprovação nos autos acerca do salvado, deve-se manter a condenação ao pagamento integral do valor indenizatório fixado na sentença.

Em relação ao argumento de inexistência de dano moral, é importante salientar que dano moral é aquele “que atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu patrimônio. É lesão de bem que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome, etc., como se infere dos arts. 1º, III, e 5º, V e X, da Constituição Federal, e que acarreta ao lesador dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação” (GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro: Responsabilidade Civil, Ed. Saraiva, 2010, p. 377).

Dito isso, entendo que a situação noticiada nos autos ultrapassa meros aborrecimentos ou dissabores, pois, conforme consta nos autos, o sinistro ocasionou lesões em passageiros da van escolar e acarretou significativo transtorno que extrapola a normalidade da vida em sociedade. Sob esse prisma, o dano moral não está atrelado apenas a lesão física ou à prova de trauma psicológico específico, mas também ao
abalo objetivo decorrente de situação anormal e lesiva
, capaz de comprometer a integridade psíquica do indivíduo.

Quanto ao valor do dano extrapatrimonial, considero que o critério para sua fixação deve corresponder a um denominador comum, sendo sua avaliação de competência única e exclusiva do julgador, que o valorará segundo o grau da ofensa e as condições das partes, sem se esquecer de que o objetivo da reparação não é penalizar a parte, nem promover o enriquecimento ilícito, evitando-se, ainda, que seja irrisória a quantia arbitrada.

Desta forma, com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e nas peculiaridades do caso, entendo que o valor, da condenação de danos morais, aplicado na r. sentença bem atende às finalidades deste instituto jurídico, quais sejam: a justa compensação e o caráter pedagógico da reparação.

Com relação ao pedido de estabelecimento da data da fixação como termo inicial da incidência da taxa SELIC sobre a verba de dano moral, de acordo com a recente alteração legislativa empreendida pela Lei 14.905/2024 no Código Civil, os juros de mora deverão incidir desde o evento danoso até o arbitramento pela Taxa Selic deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), conforme art. 406, § 1º c/c art. 389, parágrafo único do CC
1
, e, a partir do arbitramento, apenas a Taxa Selic, sem que esteja cumulada com outro índice, sob pena de
bis in idem.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de
BANESTES SEGUROS S/A
e de
ANIZIO LEONARDO MIRANDA FILHO
.

De ofício, altero parcialmente a sentença, de forma que os juros de mora incidam desde o evento danoso até o arbitramento pela Taxa Selic deduzido o índice de atualização monetária (IPCA) e, a partir do arbitramento, incida apenas a Taxa Selic, sem que esteja cumulada com outro índice, sob pena de
bis in idem.

Majoro os honorários advocatícios para 12%, entretanto, em relação ao demandado Anizio, suspendo a exigibilidade pois é beneficiário da gratuidade da justiça.

É como voto.

1

Art. 406.
Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal.
§ 1º
A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código.
§ 2º
A metodologia de cálculo da taxa legal e sua forma de aplicação serão definidas pelo Conselho Monetário Nacional e divulgadas pelo Banco Central do Brasil.

Art. 389.
Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado.
Parágrafo único.
Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)